Tribunal: TJMT
Processo: 1024310-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024310-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EULANE MORAES DA SILVA - CPF: 502.754.961-04 (AGRAVANTE), CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO - CPF: 772.432.851-04 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO - CPF: 536.051.281-49 (AGRAVANTE), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (AGRAVADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM DECISÃO SANEADORA. TAXATIVIDADE MITIGADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por
Eulane
Moraes da Silva,
Claudimara
Lemos de Carvalho Candido e Marcos Roberto de Souza Candido contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por eles manejado contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do autor Marcos Rogério Araujo Nogueira na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico/Simulação. A decisão agravada considerou incabível o recurso com base na taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Os agravantes sustentaram a aplicação da taxatividade mitigada, alegando urgência processual decorrente de custos e ônus da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a rejeição de preliminar de ilegitimidade ativa em decisão saneadora admite impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado pelo STJ no Tema 988, exige demonstração concreta de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da matéria apenas na apelação.

O ônus financeiro com a produção de provas na fase instrutória não configura, por si só, urgência qualificada, sendo risco processual ordinário que pode ser administrado por outras vias processuais.

A jurisprudência consolidada
afasta
o cabimento de agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa, por inexistência de prejuízo irreparável, sendo possível suscitar a matéria em apelação, conforme art. 1.009, §1o, do CPC.

Ausência de argumentos novos ou fatos supervenientes que justifiquem a reconsideração da decisão monocrática, a qual permanece íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão saneadora que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa não comporta impugnação imediata por agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de urgência qualificada.

O simples custo da fase instrutória não configura urgência apta a mitigar o rol do art. 1.015 do CPC.

A ilegitimidade ativa pode ser alegada em sede de apelação, conforme art. 1.009, §1o, do CPC, sem prejuízo irreparável à parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, 1.009, §1o, e 1.021, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT, Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.12.2018; TJRS, AI 5388569-03.2023.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Cini
Marchionatti
, j. 09.01.2024.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1024310-02.2025.8.11.0000

MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO E OUTROS

x

MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de agravo interno interposto por EULANE MORAES DA SILVA, CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO CANDIDO e MARCOS ROBERTO DE SOUZA CANDIDO contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa do autor MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico/Simulação no 1001474-26.2025.8.11.0003.

A decisão monocrática fundamentou-se na inadequação da via eleita, considerando que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, por se tratar de decisão de saneamento do processo que rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam que o agravo de instrumento seria cabível em razão da taxatividade mitigada prevista no art. 1.015 do Código de Processo Civil, considerando a urgência qualificada decorrente dos custos e ônus processuais impostos pela fase instrutória.

Afirmam que a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa em sede de decisão de saneamento projeta efeitos processuais e econômicos imediatos, o que justifica a análise imediata da matéria pelo Tribunal.

No mérito, sustentam que o autor não possui legitimidade ativa, uma vez que jamais exerceu os poderes conferidos pela procuração com cláusula em causa própria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(Id.

313025358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado, ao fundamento de sua inadequação formal e ausência de hipótese expressa de cabimento, nos moldes do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 (REsp 1.696.396/MT), firmou a tese de que "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Contudo, a aplicação da taxatividade mitigada exige a demonstração concreta de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

No caso em análise, os agravantes sustentam que a urgência estaria configurada pelos custos e ônus processuais decorrentes da fase instrutória, argumentando que, caso reconhecida a ilegitimidade ativa apenas em grau de apelação, todo o dispêndio com a produção de provas teria sido inútil.

Ocorre que o mero ônus financeiro com a instrução processual não configura, por si só, a urgência qualificada necessária para mitigar o rol do art. 1.015 do CPC. Trata-se de risco inerente ao processo judicial, que pode ser minimizado pela própria dinâmica processual, como a possibilidade de julgamento antecipado da lide ou mesmo pela eventual condenação em honorários sucumbenciais.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica no sentido de que a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa ou passiva em despacho saneador não comporta impugnação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC, sem que isso implique prejuízo irreparável à parte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO INCABÍVEL. O agravo de instrumento é inadmissível quando fora das hipóteses taxativas de cabimento previstas na lei processual. Recurso não conhecido.
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5388569-03.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 09/01/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2024)

Portanto, não há prejuízo irreparável aos agravantes, uma vez que a questão da ilegitimidade ativa poderá ser adequadamente discutida em sede de apelação, sem que ocorra preclusão.

Dessa forma, não há argumentos novos ou fatos supervenientes capazes de justificar a reconsideração da decisão monocrática.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025